Tribunal: TJPA
Processo: 0002653-11.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002653-11.2019.8.14.0012

APELANTE: FLAVIO BARATA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº:

0002653-11.2019.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ /PA

APELANTE:

FLÁVIO BARATA MONTEIRO

DEFENSOR PÚBLICO:

CÉSAR AUGUSTO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORIAIS RELATIVAS AOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. READEQUAÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, em favor de Flávio Barata Monteiro, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Cametá/PA, que condenou o réu à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, inc. II c/c art. 14, inc. II, do CP). O réu foi condenado por ter, em 26 de março de 2019, subtraído um cordão de ouro da vítima e disparado dois tiros, sem atingi-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) a revisão da dosimetria da pena na primeira fase, com a neutralização de vetoriais indevidamente negativadas; (ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase; e (iii) a reavaliação da fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na primeira fase da dosimetria, as vetoriais relativas aos antecedentes, conduta social e consequências do crime devem ser neutralizadas, pois a fundamentação apresentada para sua negativação foi inadequada ou genérica. A não recuperação do bem subtraído, por exemplo, é inerente ao tipo penal de latrocínio.

Quanto à atenuante de confissão espontânea, esta deve ser reconhecida, uma vez que a confissão foi utilizada para a formação da convicção do magistrado, conforme a súmula nº 545 do STJ.

A fração de redução pela tentativa foi mantida em 1/3, visto que a proximidade da consumação do crime justificou a aplicação dessa proporção, uma vez que os disparos foram efetuados em direção à vítima com o objetivo de atingi-la.

A prisão preventiva foi mantida com base no entendimento do STJ de que, quando o acusado permanece preso durante toda a instrução criminal, não há necessidade de fundamentação exaustiva para sua manutenção após a sentença condenatória, bastando a reafirmação dos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Vetoriais negativas de antecedentes, conduta social e consequências do crime devem ser fundamentadas de forma concreta e idônea, sendo insuficiente a mera menção a elementos genéricos.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser considerada como atenuante, nos termos da súmula nº 545 do STJ.

A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao grau de proximidade da consumação do crime, sendo possível sua fixação em 1/3 quando o agente realiza atos que quase concretizam o resultado pretendido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 14, II, e 157, § 3º, inc. II; CPP, art. 312; STJ, Súmulas nº 231 e 545.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0002653-11.2019.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ /PA

APELANTE: FLÁVIO BARATA MONTEIRO

DEFENSOR PÚBLICO: CÉSAR AUGUSTO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
FLÁVIO BARATA MONTEIRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Cametá/PA que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tentativa de latrocínio previsto no art. 157, §3º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (id 8373216).

Conforme se extrai da denúncia, no dia 26 de março de 2019, por volta das 11h00, o apelante, vulgo "BOIÔIÔ", na companhia de outros dois indivíduos não identificados, portando uma arma de fogo, teria invadido o estabelecimento comercial da vítima Lenilson Rodrigues Camarão e subtraído um cordão de ouro, com valor estimado de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Durante o assalto, o recorrente teria efetuado dois disparos em direção à vítima, mas não a atingiu.

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, julgando procedente a exordial acusatória e condenando o réu nos termos acima mencionados.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a reformulação da dosimetria da pena. Na primeira fase, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal; na segunda fase, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; e na terceira fase, a alteração da proporção aplicada à tentativa para o patamar de 2/3. Por fim, requer a reanálise dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP (id 18282468).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso, especificamente para que seja desconsiderada a circunstância judicial de antecedentes na primeira fase da dosimetria (id 19562520).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo parcial provimento do recurso para fins de redimensionamento da pena (id 19896770).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Dosimetria da Pena

A controvérsia posta no julgamento deste recurso versa unicamente sobre a dosimetria da pena.

Na fixação da pena basilar, o Juízo
a quo
negativou cinco vetoriais descritas no art. 59 do CP, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

No que tange à culpabilidade e às circunstâncias do delito, verifico que não subsistem razões para reforma, afinal, a valoração negativa foi devidamente justificada pelo fato da ação criminosa ter sido premeditada e organizada, bem como em razão de sua execução ter ocorrido dentro de um estabelecimento comercial aberto ao público, o que, a meu ver, são fatores que, seguramente, elevam o grau de reprovabilidade da conduta.

Quanto as demais vetoriais negativas, observo que houve erro de julgamento quanto à fundamentação.

Especificamente quanto aos antecedentes, constato que a fundamentação é essencialmente genérica, não havendo nenhuma referência expressa a processo em que haja condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior ao fato em julgamento e que não configure fator de reincidência, limitando-se o julgador a mencionar a existência de registros em certidão juntada aos autos, sem nada especificar a respeito. Nesses termos, deve ser neutralizada a referida vetorial.

No que tange à conduta social, mais uma vez, incorreu em erro o julgador. Como é sabido, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se a reputação do réu no meio em que vive, no ambiente de trabalho, no seio familiar ou comunitário e, ainda, qualquer outra forma de comportamento social dele dentro da sociedade, sendo, portanto, irrelevante o fato de o acusado ostentar a condição de foragido.

No ponto, destaco que, no julgamento do
REsp 1.794.854-DF
, o STJ fixou, por meio do Tema 1.077[1]
, o entendimento segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, o que leva à conclusão de que a fundamentação adotada na origem não encontra amparo legal e jurisprudencial, sem falar que ignora os precedentes sumulados por esta corte no particular (súmulas 17[2] e 23[3] do TJPA), razão pela qual a vetorial em apreço deve ser neutralizada.

Adiante, o juiz singular se equivocou novamente ao negativar a vetorial relativa às
consequências do delito
, haja vista que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a não recuperação do bem subtraído constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal imputado ao apelante[4]
, razão pela qual não pode servir ao propósito de incrementar a sanção a ser aplicada na pena base, posicionamento este, inclusive, em consonância com precedentes sumulados por esta Corte (súmulas 17[5] e 23[6] do TJPA).

Na segunda fase da dosimetria, é possível identificar outro erro de julgamento. Isso porque, em que pese o juiz originário tenha mencionado expressamente a existência de um processo criminal apto a configurar a reincidência, o fato é que não há documento nenhum nos autos a amparar tal afirmação, haja vista que a única certidão de antecedentes do apelante juntada aos autos (id

8373215) registra apenas a existência deste feito, a data da sentença condenatória e o fato dele se encontrar em execução provisória da pena, nada especificando, portanto, quanto ao trânsito em julgado.

Inexiste, assim, substrato para a compensação efetivada com a circunstância atenuante da confissão espontânea, devendo esta prevalecer no sentido de reduzir a pena intermediária.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, novamente sem fundamentação, constato que o magistrado
a quo
aplicou o redutor previsto no §único do art. 14 do CP em sua menor fração, contudo, em que pese a falha do julgador, entendo que esse fracionamento atende ao critério de proporcionalidade, afinal, embora o disparo efetuado pelo apelante não tenha atingido a vítima, a circunstância dele ter atirado em sua direção com intuito de acertá-la, a meu ver, o colocou muito próximo da consumação do delito e de um resultado trágico, justificando, portanto, a manutenção da redução na exata proporção consignada na origem.

Com essas considerações, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo as vetoriais relativas aos antecedentes, à conduta social e consequências do crime do cálculo da pena base e, aplicando o critério matemático de 1/8 para cada vetor negativado, fixo esta em 22 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa;
i.b)
em vista da inexistência de causa agravante e da incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena de reclusão ao mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ[7],
enquanto a de multa resta estabelecida à razão de
81 (oitenta e um) dias-multa
; e
i.c)
mantenho o redutor correspondente à modalidade tentada do delito à razão de 1/3 (um terço) e em vista da ausência de causa de aumento a valorar,
doso a pena definitiva do apelante
em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve mantido no fechado
, nos termos do art.33, §2º,
a
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos[8] do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III[9], CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público[10].

Prisão Preventiva

Segundo a jurisprudência do STJ[11]
, a ratificação do decreto de prisão preventiva no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do CPP, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, tal como ocorreu no caso concreto.

Nesses termos,
mantenho a prisão preventiva do recorrente,
conforme a fundamentação elegida pelo Juízo
a quo
.

No mais, devem ser mantidos os demais termos da sentença impugnada na sua integralidade.

Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de reduzir a pena definitiva para
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, mantendo suas demais disposições na integralidade.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
REsp 1.794.854-D
F, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021(
Tema 1077
).

[2] Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[3] Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[4]
Por todos, cito: STJ - AREsp: 1791064 MA 2020/0307011-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 08/10/2021.

[5] Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[6] Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[7] SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76.

[8] Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[9] Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[10]
STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

[11]
Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.] ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVID
O. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
. 3. No caso, o não reconhecimento do
direito
de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do
crime
e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de
drogas
. 4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior
Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (
STF
, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Belém, 08/10/2024